Tribunal: TJMT
Processo: 1022014-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022014-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINE SEBASTIAO - CPF: 215.473.798-63 (ADVOGADO), PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA - CPF: 332.330.648-10 (AGRAVANTE), M. F. S. O. - CPF: 456.744.128-12 (AGRAVADO), FRANCIELLI KERLYN FABIANI - CPF: 009.674.111-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – INSURGENCIA QUANTO AO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS Á FILHA MENOR – TRINOMIO - NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – AUSENCIA DE DEMONTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que fixou os
alimentos
provisórios quando ele observa o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, à luz do artigo 1.694 e seguintes do CC, sobretudo quando não há demonstração de fixação de valores não razoáveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1006154-20.2023.8.11.0037 – Ação de Alimentos – proposta por M.F.S.O (representado por Francielli Kerlyn Fabiani)

- deferiu parcialmente o pedido revisional do encargo alimentar, fixando os alimentos provisórios em 25% do total dos rendimentos líquidos do réu, ora Agravante, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que Agravada Francielli Kerlyn Fabiani teve um relacionamento afetivo (união estável) com Agravado, deste relacionamento tiveram uma filha.

Que após a separação a mãe continuou residindo na cidade de Alta Floresta (MT), onde propôs a demanda de guarda e alimentos, ficando a visitação livre à menor, sendo que o processo judicial de fixação de alimentos tramitou na 6.ª vara cível da Comarca de Alta Floresta (MT), Processo n.º 0003410-43.2015.811.0007.

Que na referida ação foi deferida a tutela antecipada para pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal e por seguinte fora elaborado acordo e homologado pelo Juízo da 6.ª vara, pois naquele momento (ano de 2015) o genitor pagaria o valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), ou seja, 1 salário mínimo mensal e desta até a presente vem pagando este valor.

Que a Agravada alegou que houve uma majoração da renda do genitor, ora Agravante, e ingressou com a ação requerendo majoração do valor.

O juízo por sua vez prolatou a decisão objeto do presente recurso.

Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo, bem que como que lhe seja deferida a gratuidade de justiça.

No mérito, alega que em 2015 possui dois empregos, sendo que ambos totalizam a quantia líquida de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) - Prefeitura de Alta Floresta e Sindicato, não tinha companheira e arcava com um aluguel de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Que nos dias atuais, o Agravante tem uma companheira que possui duas filhas, sendo uma de 13 anos e outra de 16 anos e que também necessitam de alimentos para sobrevivência, tendo em vista que o genitor das menores está em local não sabido.

Alega que se o alimentante assume novo vínculo familiar acarreta novos compromissos, novos gastos, de forma que os recursos acabam por se tornar insuficientes para atender todos os encargos que tenha que prover, de forma que a constituição de nova entidade familiar pelo pai-alimentante acarreta-lhe ipso facto, maiores despesas, reduzindo-lhe a possibilidade financeira.

Que tem uma renda líquida de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), e recentemente, decidiu abrir um consultório odontológico na qual foi necessário contrair dívidas para abertura, pois não possuía capital próprio para investir.

Porém, que devido aos prejuízos da empresa, se fez necessário o fechamento da mesma, diante do atual cenário que se encontra o Agravante, não seria possível aguardar anos para auferir lucro e ter que dispor de investimentos que não detinha.

Que possui uma dívida junto ao Banco Sicredi de R$ 62.000,00 (sessenta dois mil reais) com parcelas mensais de R$ 1.280,00 (hum mil e duzentos oitenta reais).

Ainda, gastos com cartão de crédito, energia, supermercado, além do combustível e gastos eventuais.

Que tem ciência do seu dever de arcar com as despesas de sua filha. Todavia, suas condições econômicas foram avassaladoramente desequilibradas nos últimos anos, tanto em razão da atual família, quanto na receita econômica. O Agravante deseja dar o melhor para sua filha, mas, não pode e nem consegue honrar com o que foi determinado em sede de tutela antecipada, ceifando a dignidade da pessoa humana do Agravante – Alimentante.

Assevera que verba alimentar não pode superar as forças financeiras do Agravante a ponto de impor-lhe um sacrifício excessivo, devendo ser observados os princípios da razoabilidade proporcionalidade, assim como o binômio necessidade – possibilidade (artigo 1964- CC).

Ainda, que Agravada baseia o pedido de majoração de alimentos em decorrência da necessidade da filha, posto que diagnosticada com puberdade precoce, problemas de visão e tratamento com endocrinologista, plano de saúde, bem como deficiência de aprendizado.

Que a Agravada juntou aos autos uma conversa de WhatsApp com colégio particular em que o custo é de $950,00 + $ 500,00 de kumon, sob a alegação que a menor necessita de escola particular por ter dificuldades de aprendizagem na escola pública.

Alega que entrou em contato com escola

e teria teria tomado ciência de que sua filha estaria com deficiência de aprendizado e para sua surpresa, foi informado que a filha possuía notas dentro da média, mas que estaria se ausentando demais das aulas, com um número expressivo de faltas injustificadas, sendo que totalizam 69 (sessenta nove) faltas.

Que da análise da ficha funcional acima, não verifica-se deficiência de aprendizagem, pois a mãe alega que a criança tira notas baixas de português e matemática, porém que o boletim escolar mostra o oposto.

Ainda, que a genitora

alegou que possui um gasto mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para transporte da filha até a escola, mas a mesma utiliza o transporte municipal.

Quanto ao tratamento, que a medicação pode ser fornecida pelo SUS, desde que realizado o cadastro, o que foi realizado anteriormente pelo genitor e devidamente fornecido, mas depois não houve mais cadastro no SUS pela genitora, cessando o fornecimento.

Ainda, o último medicamente foi comprado em 17/02/2023, sendo que após esse período não houve mais compra e nem mesmo prescrição.

Que o Agravante toma medicamentos que se não fornecidos pelo SUS, geram despesas de R$ 600,00 (seiscentos reais), ainda, consegue a realização dos exames em quase sua totalidade pelo SUS .

Destaca que o lazer da criança deve ser proporcionado pela genitora, que tem sua guarda, que não deve ser obrigação do Agravante suprir todas as necessidades da criança.

Assevera que até mesmo a internet que é de uso comum da residência da genitora

quer ser imposto ao Agravante.

No que tange a alegação de que Agravante se recusou a dividir despesas de hospital da filha, alega que: “...na verdade, sem consultar o Agravante, a genitora sob a alegação de que a filha teria sido mal atendida no UPA teria levado a mesma para um hospital particular gerando uma dívida de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na verdade, o mesmo não tinha condições de ajudar a custear o valor pleiteado, pois conforme demonstrado, sua real situação financeira é bem distante da alegada pela genitora.”

Consigna que: “o acordo de pensão foi de R$ 788,00 (setecentos oitenta oito reais), sendo que não menciona que o Agravante teria que arcar com exames e despesas médicas, embora ajudasse por mera liberalidade, sendo que a internação médica em hospital particular foi realizada de forma unilateral pela genitora, que sequer entrou em contato com o genitor para verificar sua disponibilidade em arcar com metade das despesas que geraria sua internação.”

Destaca que a criança estuda em escola municipal, que a alimentação gera um gasto de R$ 100,00 (cem reais) e a mediação era fornecida pelo SUS.

Que a última consulta da criança em consulta com a Dra. Ana Paula em fevereiro de 2019 e retorno em 03/2019, houveram agendamentos em 04/2019, 01/2020 e 03/2023, mas todos foram cancelados.

Discorre sobre antecipação dos efeitos da tutela e necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer seja o presente Agravo recebido, para que concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, reformar a decisão interlocutória atacada para dar total provimento ao referido agravo.

A liminar foi indeferida (id.n.º 183571660)

Contrarrazões (id.n.º 187652680)

Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do Recurso (id.n.º191823682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO RICARDO RAMOS SALES OLIVEIRA

em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1006154-20.2023.8.11.0037 – Ação de Alimentos – proposta por M.F.S.O (representado por Francielli Kerlyn Fabiani)

- deferiu parcialmente o pedido revisional do encargo alimentar, fixando os alimentos provisórios em 25% do total dos rendimentos líquidos do réu, ora Agravante, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Sabe-se que a regra legal a ser observada quando se trata de alimentos é a do artigo 1.694, parágrafo primeiro do Código Civil, a qual determina que os alimentos devem ser fixados em atenção ao binômio possibilidade/necessidade.

O juizo deve fixar, liminarmente, os alimentos provisórios, sendo exigida tão somente a prova do parentesco ou da obrigação alimentar (artigo 2º, Lei 5.478/68).

A propósito, os alimentos provisórios têm natureza cautelar e o objetivo é de garantir a subsistência do credor dos alimentos durante a tramitação da ação principal, guardando, na medida do possível, a relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades do alimentando, observando-se a diretriz da proporcionalidade.

Como se sabe, o ônus da prova negativa de impossibilidade de suportar a pensão provisória fixada cabe à parte que a alega. Em análise do recurso, verifica-se que o agravante não conseguiu comprovar, em sede de juízo de cognição sumária, a desproporcionalidade do valor fixado na decisão agravada, visto que lhe foi imputado o pagamento de alimentos em favor da menor M.F.S.O, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos mais 50% das despesas extraordinárias, não tendo sido demonstrado, que o agravante não reúne condições de arcar com o quantum arbitrado.

Não se vislumbra a incapacidade financeira do agravante e o temerário prejuízo ao seu sustento próprio, caso mantida a decisão agravada.

No que diz respeito à capacidade financeira do genitor, cumpre salientar que o recorrente se limitou a alegar que renda diminuiu e que constitui nova família, que sua esposa possui duas filhas que que também necessitam de alimentos para sobrevivência, tendo em vista que o genitor das menores está em local não sabido.

No entanto, referido não

o exime de prestar a devida assistência a sua filha, visto que, por se tratar de menor, a necessidade desta é presumida.

Ademais, como bem destacado pelo Promotor de Justiça (id.n.º 191823682):

“Repito que não restou comprovada a impossibilidade do alimentante de arcar

com o valor arbitrado. Aliás, conforme alegado pelo próprio recorrente sua renda mensal é

de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), ou seja, mais que suficiente para arcar com os

alimentos da forma em que foram estabelecidos.

Lado outro, a agravada, atualmente com 11 (anos) anos, possui gastos

condizentes com sua idade, necessitando da contribuição dos genitores para sua mantença, inclusive com o fornecimento de moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuários e outros,

principalmente pelo fato de ter sido diagnosticada com puberdade precoce e realizar

acompanhamento com médica endocrinologista (id. 187652696).”

Dessa forma, considerando que o feito encontra-se em fase de instrução, tenho que se deve prestigiar a sensibilidade do Magistrado de 1º grau, mais próximo dos fatos e envolvidos. Assim, não sendo a decisão agravada absurda ou teratológica, deve ser mantida.

Destarte, deve prevalecer a r. decisão agravada quando não se tem ainda informações seguras para melhor estabelecer uma situação de equilíbrio entre a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.

Por fim, que, em vista do caráter provisório, os alimentos poderão ser revistos e modificados a qualquer tempo, desde que surjam circunstâncias que conduzam o juízo de origem a um reexame quanto aos patamares em que os fixou.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a r. decisão agravada em seu integral conteúdo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024